Tribunal: TJDFT
Processo: 0733534-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECLUSÃO. LEILÃO NEGATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de ilegitimidade ativa em execução de título extrajudicial, reconhecendo a regularidade da cessão de crédito entre instituição financeira e fundo de investimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a parte exequente detém legitimidade ativa para a execução; (ii) se há excesso de execução decorrente de anatocismo; e (iii) se os lances apresentados após o encerramento do leilão são válidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa da exequente foi reconhecida com base em termo de cessão regularmente juntado aos autos, sem impugnação tempestiva. Sendo a parte agravada a efetiva cessionária do crédito, detém legitimidade para figurar no polo ativo da execução.
4. A alegação de excesso de execução por anatocismo encontra-se preclusa, por ausência de embargos à execução no prazo legal (art. 915 do CPC), além de ser genérica e desacompanhada de demonstração do valor devido.
5. A certidão lavrada por leiloeiro oficial atestou a inexistência de alienação até o horário limite previsto em edital, tornando inócua a discussão sobre lances extemporâneos, diante da fé pública do auxiliar do juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa da exequente é reconhecida quando demonstrada a regularidade da cessão de crédito e ausência de impugnação tempestiva. 2. A alegação genérica de anatocismo, sem embargos à execução, encontra-se preclusa. 3. A certificação negativa de alienação em leilão torna inócua a discussão sobre lances extemporâneos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17 e 915.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no voto.